Tribunal: TJSP
Processo: 2056764-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Admissível a renovação do pedido de expedição de ofício pelos Sistemas Sisbajud (que substituiu o sistema Bacen Jud 2.0 a partir de 08.09.2020, nos termos do Comunicado CG no 880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 – SEP, do CNJ), Infojud, Renajud e ARISP para a localização de bens do executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo

Ementa:
EXECUÇÃO – Admissível a renovação do pedido de expedição de ofício pelos Sistemas Sisbajud (que substituiu o sistema Bacen Jud 2.0 a partir de 08.09.2020, nos termos do Comunicado CG no 880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 – SEP, do CNJ), Infojud, Renajud e ARISP para a localização de bens do executado não localizados pelas diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da situação fática, por ser medida de interesse da justiça (CPC/2015, art. 438), com atendimento ao princípio da razoabilidade, porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para a reiteração do pedido, mesmo após ter sido suspensa a execução, nos termos do art. 921, III, CPC/2015 – Adota-se a orientação de que é admissível a realização pelo sistema Sisbajud, que substituiu o sistema Bacen Jud 2.0 a partir de 08.09.2020, nos termos do Comunicado CG no 880/2020, relativo ao Ofício-Circular No 296 – SEP, do CNJ, de pesquisa reiterada de bens depositados em ativos financeiros de titularidade da parte devedora, por meio da utilização da nova ferramenta denominada "repetição programada", popularmente conhecida como "teimosinha", medida esta reconhecida pelo CNJ e que visa a rápida satisfação da execução, coadunando com o disposto no art. 854, do CPC/2015 – Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de renovação de pesquisas via Sistema Sisbajud em nome da parte executada, para a localização de bens penhoráveis, ante o decurso de prazo razoável da última pesquisa, com a possibilidade de modificação da situação fática da parte devedora, admitindo-se, ainda, a utilização da reiteração automática de pesquisa de bens depositados em ativos financeiros de titularidade da parte devedora por meio do Sistema Sisbajud, pela utilização da ferramenta de repetição programada de bloqueio, conhecida por "teimosinha", como medida legal que visa a rápida satisfação da execução (CPC, art. 854).
EXECUÇÃO – Admissível o deferimento de pesquisa de bens perante o Sistema Infojud, por se tratar de providência objetivando a verificação a situação patrimonial do devedor e a efetiva prestação jurisdicional, com a célere resolução do litígio executivo pela satisfação do credor e que necessita intervenção do Poder Judiciário - Desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens passíveis de penhora para fins de deferimento do pedido de pesquisa de bens nos Sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não se tratando tal medida de quebra de sigilo fiscal, mas sim de providência objetivando a efetiva prestação jurisdicional, com a célere resolução do litígio executivo pela satisfação do credor – Deferimento do pedido de pesquisa de bens pelo Sistema Infojud em nome da parte executada, para a localização de bens penhoráveis por se tratar de providência objetivando a verificação a situação patrimonial do devedor e a efetiva prestação jurisdicional, com a célere resolução do litígio executivo pela satisfação do credor e que necessita intervenção do Poder Judiciário e que não configura quebra de sigilo fiscal - Reforma da r. decisão agravada.
EXECUÇÃO – Admissível o deferimento de restrição judicial de transferência de veículo perante o Sistema Renajud, objetivando garantir a efetividade da penhora sobre direitos do executado sobre o bem, bem como obstar que terceiros de boa-fé participem de alienação em fraude à execução. - Reforma da r. decisão agravada para deferir o bloqueio de transferência a ser inserida em seu cadastro pelo Sistema Renajud, porque a medida objetiva assegurar a efetividade da constrição do bem.
Recurso provido.